Tribunal: TJSP
Processo: 0015511-96.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Desobediência. Posse de objeto e desobediência ao servidor que determinou a entrega. Decisão homologatória. Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, bem como interrupção do prazo para obtenção de progressão de regime. Defesa requer a absolvição. Caso não seja esse o entendimento, busca a desclassificação para falta de natureza média. Subsidiariamente, almeja a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Desobediência. Posse de objeto e desobediência ao servidor que determinou a entrega. Decisão homologatória. Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, bem como interrupção do prazo para obtenção de progressão de regime. Defesa requer a absolvição. Caso não seja esse o entendimento, busca a desclassificação para falta de natureza média. Subsidiariamente, almeja a perda dos dias remidos no mínimo legal. Sem razão. Materialidade e autoria da falta grave demonstradas. Depoimentos dos servidores coerentes e harmônicos. Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos devido à gravidade da conduta suficientemente fundamentada. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
/Registro: 2020.0000602311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015511-96.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARCOS PAULO RONDELO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015511-96.2019.8.26.0996 -Voto no 10.567
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0015511-96.2019.8.26.0996
Agravante: MARCOS PAULO RONDELO
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Magistrado(a): Dr(a). Paulo Gustavo Ferrari
Voto no: 10.567
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Desobediência. Posse
de objeto e desobediência ao servidor que determinou a entrega.
Decisão homologatória. Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos,
bem como interrupção do prazo para obtenção de progressão de
regime. Defesa requer a absolvição. Caso não seja esse o
entendimento, busca a desclassificação para falta de natureza
média. Subsidiariamente, almeja a perda dos dias remidos no
mínimo legal. Sem razão. Materialidade e autoria da falta grave
demonstradas.
Depoimentos
dos
servidores
coerentes
e
harmônicos. Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos devido à
gravidade da conduta suficientemente fundamentada. Agravo
improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto pela douta
defesa de MARCOS PAULO RONDELO, em face de respeitável decisão, cujo
relatório se acolhe, proferida em 19 de novembro de 2019, pelo MM. Juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que
reconheceu a falta disciplinar cometida em 04/12/2018, determinou a perda de
1/3 (um terço) dos dias remidos e a interrupção do prazo para fins de progressão
(fls. 01/03).
Irresignada, a defesa requer a absolvição da infração e,
subsidiariamente, a desclassificação para falta de natureza média. Por fim, caso
não seja esse o entendimento, busca a perda dos dias remidos no mínimo legal
(fls. 07/12).
O Ministério Público, em sua contraminuta, bateu-se pelo
acerto do decisum (fls. 16/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015511-96.2019.8.26.0996 -Voto no 10.567
3
Regularmente processado e mantida a decisão a combatida
(fl. 23), a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer manifestando-
se pelo improvimento do recurso (fls. 71/74).
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença não merece reparo.
Depreende-se dos autos que MARCOS PAULO RONDELO,
durante a expiação de sua pena, praticou falta disciplinar de natureza grave, na
data de 04/12/2018, consistente em desobediência às normas, eis que possuía
algum objeto sob suas vestes e se negou a entregar aos agentes penitenciários.
Por esse motivo, foi instaurado o procedimento apuratório
disciplinar no 661/2018, que concluiu pela prática de falta disciplinar de natureza
grave, por incurso nos artigos 50, VI, c.c. 39, V, ambos da Lei de Execução
Penal.
Daí o presente reclamo.
Sem razão, contudo.
A comprovação da materialidade e a atribuição de autoria
são consequências diretas das provas colhidas, especialmente pelo comunicado
de evento (fl. 26), pelos relatos dos agentes Francisco José Nogueira de Oliveira
e Frederico Giometti Filho (fls. 39/40).
Os agentes afirmaram que, durante a mudança de cela,
observaram que o agravante obtinha algo sob as vestes e determinaram que ele
viesse até a Gaiola de contenção para revista pessoal. Nesse momento, o
sentenciado não obedeceu a determinação e se dirigiu à outra cela, onde
dispensou o objeto. Ante a intensa movimentação de presos, não conseguiram
identificar o que era que estava escondido com o agravante.
Já o agravante, por sua vez, confessou os fatos narrados,
dizendo que se tratava apenas de um caderno em branco.
Pois bem.
Ao contrário do alegado pela combativa Defensoria Pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015511-96.2019.8.26.0996 -Voto no 10.567
4
não se há de falar em absolvição por ausência de provas ou desclassificação.
Não há dúvidas de que o acusado possuía tal objeto e
desobedeceu a ordem de entregá-lo, mesmo sabendo que tal atitude poderia
configurar a prática de falta grave. Tais fatos encontram-se devidamente
comprovados nos autos, encontrando respaldo, sobretudo, nos coerentes e
uníssonos depoimentos prestados pelos agentes penitenciários.
Tais testemunhos se mostraram harmônicos entre si e não
podem ser tomados como suspeitos tão somente em virtude da profissão
exercida pelos declarantes.
Para tanto, seriam necessários indícios, ainda que mínimos,
de que os agentes possuíam o espúrio intento de incriminar falsamente o
sentenciado. Tal, no entanto, está claramente ausente na hipótese dos autos.
Sendo assim, diante dos depoimentos colhidos, certa é a
autoria do sentenciado e, da mesma maneira, cristalina se mostra sua intenção
em desobedecer às regras internas do presídio.
Diante deste cenário, resta incontestável a prática de falta
de natureza grave, coadunando-se perfeitamente com a previsão contida nos
artigos 50, inciso VI, e 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal:
Art. 39. Constituem deveres do condenado:
V - execução do trabalho, das tarefas e das
ordens recebidas;
(...)
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
(...)
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos
II e V, do artigo 39, desta Lei.
Até porque, no ambiente carcerário, calcado na disciplina e
no dever de respeito, os atos de insubordinação, de subversão à ordem e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015511-96.2019.8.26.0996 -Voto no 10.567
5
disciplina não constituem infrações de somenos importância. Como adverte
Guilherme de Souza Nucci:
“São faltas graves no campo da pena privativa
de liberdade: incitar ou participar de movimento
para subverter a ordem ou a disciplina; fugir;
possuir, indevidamente, instrumento capaz de
ofender a integridade física de outrem; provocar
acidente de trabalho; descumprir, no regime
aberto, as condições impostas; inobservar os
deveres de trabalho, obediência e respeito com
quem tenha de relacionar-se; ter em sua posse,
utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio
ou similar, que permita a comunicação com
outros presos ou com o ambiente externo (art.
50, LEP)”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de
processo pena e execução penal. 11. ed. 2014,
p. 956).
Praticada falta grave, cabe ao juiz decretar a perda dos dias
remidos, aplicando o percentual que entender devido, desde que no limite
máximo de 1/3 (um terço), nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal.
A remição é benefício concedido mediante a cláusula rebus
sic stantibus, ou melhor, mediante condição resolutiva. Terá sua pena abatida de
tal quantum desde que durante a expiação da pena não pratique falta grave.
In casu, fixou-se a perda dos dias eventualmente remidos na
fração de 1/3 (um terço), considerando-se a natureza da falta grave cometida e
suas consequências.
Isso porque o sentenciado agiu com desprezo às ordens de
dentro do presídio, vez que deliberadamente desobedeceu a revista e ocultou o
objeto, mesmo sabendo que cometeria falta de natureza grave.
Ressalta-se que o processo de ressocialização pressupõe
disciplina, não podendo haver risco de habitualidade de conduta terminantemente
proibida à pessoa que se encontra cumprindo pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015511-96.2019.8.26.0996 -Voto no 10.567
6
Tal comportamento pode gerar insegurança no ambiente
carcerário, devendo ser exemplarmente punido, a fim de se evitar a prática de
atos semelhantes.
Sendo assim, a aplicação do montante de 1/3 (um terço) dos
dias remidos, pelo magistrado da execução, mostra-se compatível com a grave
conduta do sentenciado, devendo ser mantida.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão a quo, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR